Tribunal: TJES
Processo: 0007234-51.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007234-51.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE e outros (2)

APELADO: JULIANA OLIVEIRA FERNANDES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA
AO
RECORRENTE – DECISÃO DETERMINANDO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESCUMPRIMENTO – DESERÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o descumprimento da decisão que indefere o benefício de assistência judiciária e, por conseguinte, determina o recolhimento do preparo, importa em deserção descrito no artigo 1.007, § 4º CPC. Ademais, o pedido de reconsideração, como se sabe, não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso.

2
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
contra a decisão monocrática proferida no id. 8498815, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 8658649), aduz a agravante, em síntese, que comprovou dua hipossuficiência financeira e apresentou pedido análogo ao pleito de reconsideração quando indeferida a gratuidade da justiça em seu desfavor, não desrespeitando a marcha processual. Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a concessão do benefício em seu favor.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007234-51.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE, CARLOS ALMEIDA FILHO, JULIANA OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: JULIANA OLIVEIRA FERNANDES, CARLOS ALMEIDA FILHO, FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
contra a decisão monocrática proferida no id. 8498815, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 8658649), aduz a agravante, em síntese, que comprovou dua hipossuficiência financeira e apresentou pedido análogo ao pleito de reconsideração quando indeferida a gratuidade da justiça em seu desfavor, não desrespeitando a marcha processual. Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a concessão do benefício em seu favor.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante interpôs recurso de apelação cível em face da sentença de id. 7193544 que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por JULIANA OLIVEIRA FERNANDES, julgou procedente o pedido autoral para condenar os réus solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em seu recurso, para além do pedido de reforma da sentença objurgada, a FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE pugnou pelo deferimento da gratuidade da justiça por este Egrégio Tribunal de Justiça. E, em despacho proferido no id. 7243601, determinei sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de 10 (dez) dias, sobrevindo manifestação no id. 7403018, com a juntada de documentos.

Na sequência, proferi decisão no id. 7584133 indeferindo o benefício à apelante FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE e determinando sua intimação para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Contudo, embora a recorrente tenha reiterado o pedido de gratuidade da justiça no id. 7807667, não interpôs recurso em face da referida decisão, e tampouco comprovou o devido preparo.

Nesta seara, é cediço que o descumprimento da decisão que indefere o benefício de assistência judiciária e, por conseguinte, determina o recolhimento do preparo, importa em deserção descrito no artigo 1.007, § 4º CPC. Ademais, o pedido de reconsideração, como se sabe, não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 19/08/2024 a 23/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.